Tribunal: TJDFT
Processo: 0753516-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0753516-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADOS: JULIANA FARIAS DE ALENCAR CHRISTOFIDIS e HUGO DO VALE CHRISTOFIDIS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A em face da decisão ID origem 177544798, proferida pelo Juízo Vara Cível do Guará nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705539-91.2020.8.07.0014, movido por JULIANA FARIAS DE ALENCAR CHRISTOFIDIS e HUGO DO VALE CHRISTOFIDIS, ora agravados. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento mensal das requeridas, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos seguintes termos: Defiro o requerimento de penhora de faturamento das empresas executadas formulado na petição de ID: 167307901, a teor do disposto no art. 866 e respectivos parágrafos, do CPC/2015, limitando-a, contudo, a 5% (cinco por cento) do faturamento mensal, observando o saldo remanescente da dívida (R$ 216.420,73 - ID: 167307901). Nomeio o representante legal das devedoras, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CPF n. 244.630.191-68, como administrador-depositário, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar o fiel cumprimento da injunção retro, com o depósito mensal e sucessivo do crédito exequendo até a satisfação integral da dívida. Por conseguinte, proceda-se à pesquisa de endereços do mencionado representante nos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL). Após, intime-se pessoalmente para ciência e implementação do presente ato decisório, ato para o qual assinalo o prazo de quinze (15) dias. Intimem-se. Nas razões recursais, os agravantes alegam que a decisão combatida, ao deferir o pleito de penhora sobre o faturamento das agravantes não observou a ordem descrita no art. 835 do CPC, visto que outras diligências deveriam ter sido tentadas antes do deferimento de medida tão extrema quanto a penhora do faturamento. Asseveram que não foram esgotadas as vias menos onerosas ao devedor e, ao mesmo tempo, os agravados não demonstraram em momento algum a inexistência de outros bens aptos a satisfazer o crédito exequendo, de forma que o pleito dos recorridos é patente afronta ao art. 866 do CPC. Destacam, quanto ao tema em discussão, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça consolidado pelo Tema Repetitivo 769, que destacam a possibilidade da penhora sobre faturamento da empresa se preenchidos alguns pressupostos. Aduzem que o título executado atualmente nos autos refere-se ao acordo firmado entre as partes no ID105967401, e que assim, as pesquisas realizadas anteriormente em sede de cumprimento provisório de sentença não se prestam a justificar que houve o exaurimento das medidas típicas menos gravosas aos devedores. Argumentam que, [...] na decisão embargada sequer houve menção acerca do art. 835 do CPC/15 e sua hipótese de incidência, levando a crer, inclusive, que tal previsão não foi levada em consideração nas conclusões do D. Magistrado, quando concordou com a penhora em apreço. Com efeito, a mais recente jurisprudência deste E. TJDFT não permite que o cumprimento de sentença ocorra ao bel prazer do exequente; muito ao contrário, a menor onerosidade ao Executado é medida adotada claramente no CPC/15, e deve ser observada sempre que possível [...] [...] Ademais, repisa-se que a penhora sobre o faturamento é medida excepcional conquanto legalmente assimilável. Referido princípio supracitado, preceitua restrição ao direito do Exequente que não pode se valer, abusivamente, de todos os meios executivos, devendo optar por aqueles que menos onerem o executado, assegurando a defesa do seu patrimônio, possibilitando a satisfação do débito de forma menos gravosa a este. [...] Dessa maneira, data máxima vênia, conclui-se que não se mostra razoável a utilização de medida tão gravosa ao devedor, principalmente. Além, deveria ter sido cabalmente demonstrado nos autos pela Agravada a inviabilidade da satisfação do débito por outros meios menos onerosos ao devedor, o que, como visto alhures não ocorreu. Portanto, ante a inobservância do Juízo a quo acerca do princípio da menor onerosidade excessiva previsto no art. 805 do CPC, e dos dispostos no art. 835 e art. 866 do CPC, tem-se por imperiosa a reforma da Decisão agravada, no que tange ao deferimento de penhora do faturamento mensal da empresa. Sustentam, ainda, que o pedido dos agravados foi deferido de pronto no Juízo de 1o Grau, sem se sequer dar vista para a parte executada se manifestar sobre o pedido, fato este que fere o princípio da ampla defesa e do contraditório, conforme disposto expressamente no art. 5°, inciso LV da Constituição Federal. Ressaltam, de forma subsidiária, pela necessidade de minoração do percentual estabelecido para a penhora do faturamento, visto que as agravantes são empresas do ramo imobiliário, que ainda possuem empreendimento em fase de construção e acabamento e que a penhora de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento irá causar grande dano, haja vista que serão obrigadas a deixar de saldar seus compromissos com credores, dificultando a aquisição de matéria-prima, bem como desestruturando o organismo das empresas, eis que a penhora sobre o faturamento determinada recairá sobre o capital de giro das agravantes. Informam a presença dos requisitos necessários à atribuição de feito suspensivo ao recurso, quais sejam, a probabilidade do provimento do recurso e o perigo de dano grave. Ao final, os agravantes requerem, em suma, o deferimento de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada no que concerne a penhora sobre o faturamento das empresas recorrentes, antes de esgotadas as demais medidas previstas no art. 835 do CPC; e, no mérito, o seu provimento para que seja cassada a decisão agravada, indeferindo a penhora sobre o faturamento das agravantes. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão recorrida, na qual foi determinada a penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento mensal das agravantes, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida. Nesse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, em relação à possibilidade de promoção da penhora de percentual de faturamento de empresa, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. [...] Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (Grifou-se). Assim, além de ter sido elencada somente como a 10a (décima) espécie de bem na ordem preferencial prevista no art. 835, o caráter residual da constrição foi ratificado no art. 866, caput, que exige a comprovação da inexistência de outros bens penhoráveis, da dificuldade de alienação ou da insuficiência dos bens existentes. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CRITÉRIOS ENSEJADORES DA EXCEPCIONALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805).2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme quanto à possibilidade de fixação de penhoras no percentual de 5% a 10% do faturamento bruto da empresa, com vistas a, por um lado, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução.3. Na hipótese, tendo a Corte estadual, à luz das provas existentes nos autos, alcançado o entendimento pela aplicação da medida excepcional a fim de assegurar a satisfação do crédito, não pode este Superior Tribunal revolver o acervo fático-probatório para adotar conclusão diversa. Assim, dada a excepcionalidade da via eleita, o acolhimento da pretensão recursal é providência inviável, incidindo o enunciado da Súmula n. 7/STJ, não sendo o caso, também, de revaloração da prova.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2234697 RS 2022/0336330-1, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO. BLOQUEIO POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PENHORA. MONTANTE. FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Convém ressaltar que o art. 866 do CPC subordina a penhora do montante do faturamento da entidade empresarial à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes à devedora ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para solver o débito. Em outras palavras, a penhora do montante do faturamento consiste em medida excepcional, que somente pode ser admitida após a tentativa de arresto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1726924, 07202541520228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. Para avaliar se a hipótese em apreço se amolda à legislação e aos precedentes, mister traçar um breve histórico do processo de origem. No dia 7/1/2021, o Juízo de 1o Grau recebeu o pedido de Cumprimento de Sentença e determinou a intimação dos agravantes para pagamento do débito – que, na época, somava R$ 136.465,67 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) – em até 15 (quinze) dias (decisão ID origem 80679918). Diante do não pagamento voluntário, em fevereiro de 2021, foram determinadas buscas por ativos financeiros via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – Sisbajud, Sistema de Informações ao Judiciário – Infojud e Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – Renajud (decisão ID origem 84279894). A consulta do Renajud localizou diversos veículos com restrição anterior e a pesquisa do Sisbajud foi parcialmente frutífera, bloqueando a quantia de R$ 6.250,83 (seis mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos), conforme certidão de ID origem 86439346. Em 8/7/2021 os exequentes requereram a penhora de 10% do faturamento mensal da segunda agravante (ID origem 97048318), deferida pelo Juízo de origem em 4/8/2021 (ID origem 99435301). Informada em 23/8/2021 a possibilidade de acordo, houve a determinação de manifestação das partes, que entabularam acordo judicial em 11/10/2021, conforme documento de ID origem 105967401. A transação foi homologada em 23/11/2021 (ID origem 109384858). Em 14/3/2022, os credores, ora agravados, peticionaram requerendo o desarquivamento do feito em razão do descumprimento do acordo por parte das devedoras, ora agravantes. Autos desarquivados e determinada a penhora reiterada de valores pelo sistema SISBAJUD pelo período de trinta dias em 13/7/2022 (ID origem 131075511), resultando em bloqueio da quantia parcial de R$ 2.915,67 (dois mil, novecentos e quinze reais e sessenta e sete centavos) de conta do segundo agravante. Novamente os agravados peticionaram informando a nova tentativa de resolução consensual do impasse em 5/9/2022 (ID origem 126952851), porém, não houve homologação de qualquer acordo e, em razão disso, foi deferida a penhora reiterada de valores pelo sistema SISBAJUD pelo período de trinta dias em 30/3/2023 (ID origem 154192392), com resultado infrutífero. Os agravados requereram a busca nos sistemas Sisbajud das empresas filiais das devedoras, ora agravantes, solicitação indeferida pelo Juízo de origem (ID origem 160964112). Por fim, requerida pelos agravados a penhora de parte do faturamento mensal das empresas agravantes, o pedido foi deferido nos termos da decisão ora combatida, proferida em 8/11/2023. Assim, ao avaliar todos os registros descritos, ao menos nessa fase de cognição superficial, entendo que as agravantes não tiveram uma postura colaborativa, visto que não indicaram patrimônio para a satisfação da dívida. Por outro lado, verifico que os agravados se esforçaram na busca por bens penhoráveis, bem ainda que a ordem de penhora disposta no art. 835 do CPC é preferencial – exceto a de dinheiro que é sempre prioritária, na forma prevista no § 1o do dispositivo. Nesse ponto, aliás, sobreleva registrar que houve acordo entre as partes devidamente homologado, mas descumprido pelas agravantes após o pagamento da 1a de 10 parcelas devidas, e que, apesar dessa situação, os agravados se mostraram abertos a nova tentativa de acordo, que não se mostrou viável. Diante desse panorama, tenho que, em princípio, a penhora de parte do faturamento das agravantes se mostra possível. A fixação do percentual da constrição deve observar a forma menos onerosa para o executado, de forma a não comprometer o exercício da atividade empresarial, sem descuidar da efetividade para a satisfação do crédito, harmonizando, assim, o direto de ambas as partes e a observância aos postulados da menor onerosidade da execução e da conservação da empresa. Nesse sentido, colaciono recente precedente desta mesma relatoria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO MENSAL. EMPRESA. ESGOTAMENTO. MEDIDAS MENOS ONEROSAS PARA O DEVEDOR. FIXAÇÃO. PATAMAR. 5%. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. NOMEAÇÃO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Além de ter sido elencada somente como a 10a (décima) espécie de bem na ordem preferencial prevista no art. 835 do CPC, o caráter residual da penhora do faturamento mensal de empresa foi ratificado no art. 866, caput, do mesmo Diploma, que exige a comprovação da inexistência de outros bens penhoráveis, da dificuldade de alienação ou da insuficiência dos bens existentes. 2. Constatado que o credor se esmerou na busca por bens penhoráveis e que o esgotamento das diligências prévias está caracterizado, admite-se a penhora de parcela do faturamento da pessoa jurídica. 3. A fixação do percentual da constrição deve observar a forma menos onerosa para o devedor, de forma a não comprometer o exercício da atividade empresarial, sem descuidar da efetividade para a satisfação do crédito, harmonizando, assim, o direto de ambas as partes. 4. No caso, apesar de não ter localizado nos autos o indicativo do faturamento mensal da pessoa jurídica agravada, tenho como razoável o patamar de 5% (cinco por cento). Precedentes do col. STJ do eg. TJDFT. 5. A nomeação de administrador-depositário, nos termos do art. 866, § 2o, do CPC, caberá ao Juízo de 1o Grau. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1783972, 07156732020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Saliento que as agravantes descrevem que, por recair sobre o capital de giro, a penhora levará as empresas ao inadimplemento de seus compromissos com credores, dificultará a aquisição de matéria-prima, bem como desestruturará o organismo das empresas. Porém, em que pese a citada manifestação, não foi demonstrada de forma específica que a penhora comprometeria a continuidade das atividades das agravantes. Assim, considero que as empresas se limitaram a alegar exorbitância da constrição deferida para justificar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, a ensejar o deferimento da tutela de urgência ora em análise. Ainda, no caso concreto, apesar de não ter localizado nos autos o indicativo do faturamento mensal das pessoas jurídicas agravantes, tenho como razoável o patamar de 5% (cinco por cento). Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso nem o perigo da demora. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator